Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-92.2019.8.11.0059
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001084-92.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REPRESENTANTE), ALCIONE CARVALHO DA COSTA - CPF: 993.520.790-00 (EMBARGANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO - ERRO DE PREMISSA FÁTICA - COMPROVADO O DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MEIO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR JUNTADO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 672/2016 E ANEXO I - ACÓRDÃO MODIFICADO PARA DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO E MANTER A SENTENÇA RECORRIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS ADEQUADOS POR DECORRÊNCIA LÓGICA DA SUCUMBÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, os embargos de declaração se afiguram instrumento processual adequado não apenas para sanar contradições, obscuridades ou omissões, mas também para corrigir eventuais erros quanto à premissa fática (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 101.948/RS).

2. Constatada no Acórdão a dissonância entre a fundamentação e a conclusão do voto, os aclaratórios merecem acolhida para que seja sanada a premissa equivocada e adequado o julgamento ao caso concreto.

3. Comprovados os requisitos para a progressão horizontal, especialmente pela juntada do diploma de conclusão de curso superior, nos termos do art. 39, da Lei Municipal 672/2016, e tabelas do Anexo I, não há razão pra modificar a sentença hostilizada.

4
. Restando bem fundamentado
o Acórdão embargado, com a manifestação pleiteada já inserida no corpo da decisão discutida, desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente pelos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.
Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

5. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIONE CARVALHO DA COSTA
contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto, para excluir a progressão horizontal concedida ao Servidor Embargante, porque não comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei Complementar Municipal n.º 672/2016, mantendo a progressão vertical concedida em primeiro grau e estabelecendo que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC, nos autos da Ação de Cobrança promovida
contra o
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE
, que tramita na 2ª Vara de Porto Alegre do Norte (id. 158191692).

Alega o Embargante, em síntese, que a decisão proferida no Acórdão padece de omissão e erro, pois
“manifestou que não existe direito a progressão funcional por não haver provas neste sentido para elevação de classe, muito embora exista a concessão administrativa e voluntária da administração pública, que tem hoje o requerente/recorrente em classe C (documento em anexo nestes embargos) e a ID 116280140 (diploma de contabilidade) uma vez que o recorrente é alimentador do sistema de APLIC (cargo de nível médio) nos termos da lei 672/2.016 (lei anexa na ID 116280125)”
.

Aduz, ainda, que o próprio
MUNICÍPIO

Embargado reconheceu o direito à progressão horizontal, enquadrando o Embargante na Classe C, nível 05, conforme Portaria n.º 677, de 16/11/2022, juntada aos declaratórios (id. 159717178, p. 2).

Por fim, postulou o prequestionamento da matéria, quanto à aplicação ou inadequação das previsões contidas nos arts. 9, item III, e a tabela de cargos de nível médio da Lei Municipal n.º 672/2016, bem como a existência do diploma de bacharel em contabilidade.

Em contrarrazões (id. 162972167), o
MUNICÍPIO

Embargado
defende a manutenção do Acórdão, aduzindo que não foi evidenciada contrariedade, omissão ou obscuridade, pretendendo o Embargante a reforma da sentença pelo meio recursal inapropriado.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe o registro de ciência do Acórdão embargado em 23/02/2023, com prazo de cinco dias terminando em 02/03/2023, tendo sido os aclaratórios interpostos em 01/03/2023, portanto, dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC).

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 122865973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante pretende ver sanados erro e omissão que entende constantes no Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, para o fim de considerar o diploma de bacharel em contabilidade juntado aos autos e a tabela de cargo de ensino médio constante no Anexo I da Lei Municipal n.º 672/2016.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração também se afiguram instrumento processual adequado não apenas para sanar contradições, obscuridades ou omissões, mas também para corrigir eventuais
erros quanto à premissa fática

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 101.948/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 22.04.2014, DJe 29.04.2014)
.

Segundo a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneira da Cunha, trata-se de
“
tendência jurisprudencial de ampliação do cabimento dos embargos de declaração, admitindo-os para dar ensejo à correção de ‘equívocos manifestos’, além do erro material, tais como erro de fato e até decisão ultra petita”

(
in
Curso de Direito Processual Civil, Bahia: JusPodivm, 2011, vol. 3, pp. 182/183).

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA QUANTO AO ACÓRDÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA
. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC⁄2015. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e⁄ou corrigir erro material. 2. Os presentes embargos de declaração estão pautados na alegação de consideração, pelo julgado embargado,
de premissa equivocada quanto ao acórdão objeto do recurso extraordinário
. (...) Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer o erro material apontado e admitir o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.”
(STJ. EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp 1091363⁄SC, Rel. Ministro
Humberto Martins
, Corte Especial, j.15⁄03⁄2017, DJe 21⁄03⁄2017) (g.n.)

No caso destes autos, logo de plano, mister se faz registrar que
assiste razão ao Embargante
, pois da análise dos autos constata-se que, de fato, os fundamentos do Acórdão quanto à progressão horizontal não refletem a realidade da prova produzida, o que enseja a necessidade de modificação do julgado.

Antes de tudo, cabe ressaltar que a
sentença reconheceu o direito à progressão horizontal do servidor Embargante nos seguintes termos:

“(...) a) condenar o município requerido a progredir
horizontalmente
e verticalmente o autor
nos termos da Lei complementar n° Lei Complementa 672/2016
, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor (...)” (id. 116281002, p. 6) (g.n.)

Por sua vez, constou da ementa do Acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEI MUNICIPAL N.º 672/2016 - PROGRESSÃO PREVISTA EM NÍVEIS E CLASSES - EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL NO SERVIÇO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -
CONDIÇÕES ATENDIDAS APENAS PARA A PROGRESSÃO VERTICAL
- OMISSÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ANÁLISE DO REQUISITO - IRRELEVÂNCIA - FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TESE NÃO ACATADA - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ANÁLISE DO DIREITO VINDICADO AFETA AO PODER JUDICIÁRIO - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva, faz jus à progressão funcional (vertical e horizontal).
2. Inviável, contudo, a concessão de ambas as modalidades quando ausente ou incomprovado um dos requisitos, no caso o de habilitação profissional e ocupacional, circunstância que permite apenas a progressão vertical, pelo tempo exercido na função púbica
. 3. Nos termos art. 42, §2º, da Lei Municipal 672/2016 e decorrido o prazo previsto no inciso II do artigo, é irrelevante que se tenha realizado o processo de avaliação de desempenho para a progressão vertical, que se dará de forma automática. 4. Considerando que a atuação de seus agentes deve ser norteada pelo princípio da legalidade, a simples alegação de inexistência de dotação orçamentária não tem força capaz de isentar a Administração Pública Municipal da responsabilidade de proceder ao correto enquadramento de seus Servidores. 5. Recaindo o objeto da demanda sobre a legalidade do ato administrativo e não apenas sobre os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não há como afastar do Poder Judiciário a análise sobre o direito invocado. 6. Na esteira do art. 85, §4º, II, do CPC, o momento adequado para a fixação dos honorários advocatícios é na fase de liquidação de sentença. 7. Recurso parcialmente provido.” (TJMT. N.U 1001084-92.2019.8.11.0059, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Constou ainda da fundamentação do Acórdão embargado:

“(...) Da análise dos autos extrai-se que ALCIONE CARVALHO DA COSTA é servidor público municipal
em cargo de
nível médio
, sendo elevado de classe pelo Poder Público Municipal em outubro de 2018, porém, no mês seguinte, teve seu salário novamente reduzido, voltando a receber valores inferiores, devidos a servidores públicos municipais da classe A, nível 1 (sua classe inicial).

(...)

No caso em tela, quanto à
progressão horizontal
, realmente
não consta nos atos os documentos necessários para a sua concessão
, visto que aqueles que acompanham a
inicial
limitam-se a requerimentos sem lastro probatório da habilitação profissional exigida nos termos acima delineados pela legislação pertinente. Portanto, neste tópico, procede a pretensão recursal, a
ensejar a revogação da progressão horizontal concedida
.

(...)

Assim, conquanto não possa subsistir a sentença recorrida na parte que determinou ao ente municipal que também proceda à
progressão horizontal
ao Servidor, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham seus vencimentos e realize o pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo quinquenal, a partir da citação e proceda ao pagamento retroativo do reajuste salarial conforme a Lei Complementar n.º 672/2016, o certo é que tais determinações devem ser mantidas apenas na parte que assegura o direito do Recorrido à progressão vertical, porque produzidas as provas hábeis de que cumpriu os requisitos necessários e legalmente exigidos para tanto.

(...)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, tão somente para:

-
excluir a progressão horizontal
concedida a ALCIONE CARVALHO DA COSTA,
porque não comprovado, para tanto, o preenchimento dos requisitos da Lei Complementar Municipal n.º 672/2016
, mantendo, contudo, a progressão vertical concedida em primeiro grau; e

- estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.” (g.n.)

De fato, não constou da inicial a documentação referente à demonstração do direito à progressão horizontal. Todavia, ao sanear o processo, a douta Magistrada sentenciante determinou a juntada de novas provas, nos seguintes termos:

“(...) Em tempo, saneio o feito e fixo o seguinte ponto controvertido: preenchimento dos requisitos para
progressão
vertical e
horizontal
dos servidores municipais de Canabrava do Norte-MT. Diante do ponto controvertido acima fixado, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão. (...)” (Despacho saneador, id. 116280136). (g.n.)

Na ocasião,
o Embargante juntou aos autos o diploma de conclusão de graduação em ciências contábeis
(id. 116280141), sob o crivo do contraditório, enquanto o Embargado dispensou a produção de novas provas (id. 116281000), restando demonstrado, assim, o preenchimento do requisito previsto no art. 39, §2º, da Lei Municipal n.º 672/2016 para a obtenção da progressão horizontal, fato que passou despercebido durante o julgamento do recurso.

Resta, portanto, evidente o erro de premissa fática constante no Acórdão vergastado, uma vez que, ao contrário do que constou na fundamentação daquele
decisum
,
foi comprovada a conclusão de curso de nível superior necessária para a obtenção da progressão horizontal, nos termos da Lei Municipal n.º 672/2016
,
e tabelas do Anexo I
, devendo ser atribuídos efeitos infringentes ao Acórdão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. (...) 6. "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 101.948/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22.4.2014, DJe 29.4.2014). (...) 8. Agravo Regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 634.136/RS, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, 2ª Turma, j. 19/03/2015, DJe 06/04/2015)

Em consequência, os declaratórios devem ser acolhidos para o fim de sanar a constatada premissa equivocada,
nos termos da fundamentação e jurisprudências supramencionadas, que passam a integrar a decisão Embargada,
modificando-se o Acórdão Embargado de “parcialmente provido” para
“
DESPROVIDO
”
e adequando-se os honorários recursais para que sejam majorados quando da liquidação do julgado, por decorrência lógica da sucumbência, nos termos do art. 85, §4º, II e §11, do CPC.

Assim, o Acórdão embargado passará a contar com a seguinte Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEI MUNICIPAL N.º 672/2016 - PROGRESSÃO PREVISTA EM NÍVEIS E CLASSES - EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL NO SERVIÇO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -
JUNTADA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR
-
CONDIÇÕES ATENDIDAS PARA A PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL
- OMISSÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ANÁLISE DO REQUISITO - IRRELEVÂNCIA - FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TESE NÃO ACATADA - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ANÁLISE DO DIREITO VINDICADO AFETA AO PODER JUDICIÁRIO - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
E RECURSAIS
SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO
DESPROVIDO
.

1. O servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva, faz jus à progressão funcional (vertical e horizontal).

2. Comprovados os requisitos para a concessão da progressão horizontal, especialmente pela juntada do diploma de conclusão de curso superior, nos termos do art. 39, da Lei Municipal 672/2016, e tabelas do Anexo I,

não há razão pra modificar a sentença hostilizada
.

3. Nos termos art. 42, §2º, da Lei Municipal 672/2016 e decorrido o prazo previsto no inciso II do artigo, é irrelevante que se tenha realizado o processo de avaliação de desempenho para a progressão vertical, que se dará de forma automática.

4. Considerando que a atuação de seus agentes deve ser norteada pelo princípio da legalidade, a simples alegação de inexistência de dotação orçamentária não tem força capaz de isentar a Administração Pública Municipal da responsabilidade de proceder ao correto enquadramento de seus Servidores.

5. Recaindo o objeto da demanda sobre a legalidade do ato administrativo e não apenas sobre os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não há como afastar do Poder Judiciário a análise sobre o direito invocado.

6. Na esteira do art. 85, §4º, II, do CPC, o momento adequado para a fixação dos honorários advocatícios é na fase de liquidação de sentença,
quando deverá de incidir inclusive a majoração do §11º do mesmo artigo, tendo em vista o desprovimento da apelação
.

7.
Recurso desprovido
. Sentença modificada apenas quanto aos honorários advocatícios.

Quanto ao prequestionamento da matéria, no que tange à aplicação ou inadequação das previsões contidas nos arts. 9, item III, e a tabela de cargos de nível médio da Lei Municipal n.º 672/2016, bem como a existência do diploma de bacharel em contabilidade, como bem observou o Embargante, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
URV
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
- RECURSO REJEITADO.
1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados
.
(ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017). 2.
O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico
. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018. 3. Aclaratórios Rejeitados.”

(TJMT. N.U 0059092-46.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/08/2020, publicado no DJE 02/09/2020) (g.n.)

Assim, se o Acórdão embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado, a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes para sanar a premissa equivocada constante no Acórdão Embargado, para o fim de
DESPROVER
o Recurso de Apelação do
MUNICÍPIO
e adequando os honorários recursais por decorrência lógica da sucumbência, nos termos do art. 85, §4º, II e §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023